Tribunal: STF
Processo: ARE 1540670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão, proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC. 98, p. 31):



PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DO ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 35 E O ART. 40, I, TODOS DA LEI 11.343/2006. APELAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRÉ-JULGAMENTO. SUPERAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVISÃO DE DOSIMETRIA. 



1. Não há de se falar em incompetência da Justiça Federal para o julgamento da causa. No curso da instrução processual foram produzidos vários elementos que denotam o caráter transnacional do delito de tráfico de cocaína, o que, igualmente, faz incidir a causa de aumento de pena decorrente da transnacionalidade do tráfico, prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 



2. Preliminar de afronta ao devido processo legal e pré-julgamento do feito que se afasta, à vista da fundamentação adotada pelo magistrado ao decidir a questão. 



3. Autoria e materialidade dos delitos de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas devidamente comprovadas, nos termos do art. 33, caput, e art. 35, combinado com o art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006. 



4. Quanto ao tráfico transnacional de drogas, considerando a quantidade e a qualidade do entorpecente, impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas abaixo da fixada pela sentença. 



5. O aumento da pena em razão da previsão do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 foi devidamente reconhecido pelo juiz a quo, e aplicada na fração de 1/6 (um sexto), para ambos os crimes. Precedentes. 



6. Apelação a que se dá parcial provimento. 



    Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e, nessa extensão, rejeitados por unanimidade (eDOC. 106).



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIII, LIV, LV e XLVI, da Constituição Federal. Argumenta-se, em apertada síntese, nulidade em razão da(o): (i) “incompetência absoluta da Justiça Federal”; (ii) “reconhecimento da afronta ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa)”; (iii) “incompetência do juízo (parcialidade)”; e (iv) “afronta à individualização da pena” (eDOC. 112, p. 8). 



    Sustenta-se, em suma, que a Justiça Federal não é competente para o feito uma vez que não foi demonstrada a transnacionalidade do ilícito. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena do crime de tráfico e de associação para o tráfico.



    A Vice-Presidência do TRF da 1ª Região inadmitiu o apelo excepcional em face da deficiência da fundamentação da repercussão geral, bem como diante necessidade de exame de matéria infraconstitucional, o que configura ofensa reflexa à CF (eDOC 128).



    É o relatório. Decido.



     De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte recorrente assevera (eDOC. 112, p. 9):



     “A repercussão geral está caracterizada pela (im)possibilidade de o cidadão ser julgado por juízo incompetente, parcial e que viola o processo legal devido, bem como não observa a individualização da pena (dosimetria). Assim, há interesse geral de o Supremo analisar e reafirmar critérios à aplicação correta da legislação processual e penal. ”



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Observa-se, ainda, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



     Impende destacar, também, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente